Tribunal: TJPA
Processo: 0802766-16.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802766-16.2025.8.14.0401

APELANTE: BRUNO JOSE SOUSA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 500,00 a título de danos morais, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua companheira no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da alegação de que esta se baseou na palavra da vítima; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra de forma coerente e harmônica a autoria e materialidade delitivas, com base no depoimento firme da vítima, corroborado por testemunhas e laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando prestada sob o contraditório e em consonância com outros elementos de prova.

5.

Depoimentos testemunhais confirmam o estado emocional da vítima, a agressividade do réu e a ocorrência dos fatos, reforçando a credibilidade da versão apresentada.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece a suficiência da palavra da vítima, quando corroborada, para fundamentar condenação em crimes praticados na clandestinidade do ambiente doméstico.

7.

É admissível a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, ainda que genérico, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

8.

A indenização por dano moral, em casos de violência doméstica, prescinde de prova específica, por se tratar de dano in re ipsa, conforme entendimento consolidado no Tema 983 do STJ.

9.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e às circunstâncias do caso, inexistindo ilegalidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, ainda que genérico, sendo desnecessária prova específica do prejuízo. 3. O valor arbitrado a título de dano moral deve ser mantido quando proporcional à gravidade concreta da infração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2147915/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/12/2024 (Tema 983).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802766-16.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RECORRENTE: B.J.S.N.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por B.J.S.N., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou a prática do delito previsto no art. 129, §13 do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, a ser cumprida em regime aberto (ID 30845587).

Segundo a denúncia (ID 30845519), recebida em 25.03.2025 (ID 30845520), narram os autos que no dia 07/02/2025, em residência particular, B.J.S.N. ofendeu a integridade física e constrangeu, mediante violência, a vítima ter conjunção carnal, sendo esta sua companheira, V.R.

Em seu termo, a vítima V.R. comunicou que ela e B.J.S.N. estavam juntos assumidamente há 03 meses, no entanto a relação deles é mais antiga, sendo muito conturbada, pois a vítima diz que constantemente ficava em uma ponte aérea entre Belém e Rio de Janeiro, de modo que quando eles brigavam ela ia para o Rio de Janeiro, mas que ele a pedia desculpas e a vítima voltava para Belém. Acrescenta que eles têm um filho de 28 dias de idade.

Na data dos fatos, por volta das 06h, a vítima estava em casa, momento em que o denunciado chegou visivelmente embriagado, tendo V.R. questionado o motivo dele ter chegado aquele horário, na ocasião B.J.S.N. ficou muito agressivo e pegou o filho do casal no colo, dizendo que iria jogar a criança no chão. Em seguida, começou a apertar as mãos e os braços da vítima com força, assim como a jogou na cama por diversas vezes, não satisfeito, o denunciado ainda passou a enforcar a vítima, prendendo a perna dela com força, concomitante a isso, a vítima pedia para que ele a soltasse, mas B.J.S.N ignorava.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 30845598), a defesa requer a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, destacando que a condenação se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima e das testemunhas. Subsidiariamente, requer o afastamento do valor arbitrado a título de dano moral.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30845605), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que as provas foram convergentes, suficiente para embasar o decreto condenatório. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34038402) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II.

MÉRITO

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação. Contudo, o conjunto probatório demonstra, de modo firme e coerente, a autoria e a materialidade delitiva, apto a embasar o decreto condenatório. Senão vejamos:

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovada através do depoimento da vítima e das testemunhas, bem como, através do Laudo nº 2025.01.001560-TRA (ID 30845560) que atestou hiperemia na região posterior da mão direita, posterior do braço direito (terço médio) e posterior do braço esquerdo (terço proximal).

A vítima V.R., narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “estava em casa, na época tinha um relacionamento com o acusado, que o acusado voltou para casa ás 06:30 bêbado, ao indaga-lo

porque chegou neste horário, o acusado segurou a ofendida pelos braços e a jogou na cama e tentou ter relação sexual, devido a complicações, a ofendida não poderia ter intimidade, o acusado no ato de penetração, começou a machucar a ofendida tendo

seu pescoço enforcado pelo réu, mas conseguiu se soltar e saiu do quarto, ao retornar para o local para pegar o bebe que estava lá, o acusado mandou que ela

entregasse a criança, mas a ofendida não fez isso, naquele momento, o acusado conseguiu pegar o bebe e ameaçou jogar a criança, que quis pedir ajuda, mas não conseguiu, posterior ligou para a polícia e pediu ajuda. Que isso já aconteceu outras vezes, que o bebê é fruto do relacionamento entre as partes. Que já tiveram outras vezes que o acusado retornou bêbado para casa e lhe agrediu.”

A testemunha MARIETE FONSECA LEÃO, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “ouvia os barulhos durante a madrugada, uma vez que o apartamento das partes fica em cima do seu; que durante a madrugada, que chegou a bater na porta onde quem atendeu foi a ofendida informando que o acusado havia a agredido; que ficou assustada com o acusado por ele estar alterado; que não sabe se o acusado estava alcoolizado, mas verificou que ele estava alterado; que não presenciou outra situação desse tipo que não lembra o dia que ocorreu, mas somente o horário, que ocorria pela parte da manhã, umas 6 horas da manhã.”

A testemunha RAFAEL DA SILVA SENA, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “foi acionado via SIOP, para averiguar uma situação de violência doméstica e ao chegar no local, deparou-se com a vítima chorando que alegou que o acusado estava alcoolizado e que havia lhe agredido; que encontrou o réu dormindo em um dos quartos e ao conduzi-lo, o réu informou que tinha bebido e que ocorreu uma discussão; que confirmou a agressão que perpetrou contra a vítima agarrando-a pelo braço.”

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. O depoimento da vítima e das testemunhas, analisado em conjunto com o Laudo nº: 2025.01.001560-TRA, convergem de modo indiscutível para a comprovação do delito pelo apelante.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, conforme jurisprudência colacionada nos autos, a palavra da vítima, quando firme e em consonância com o conjunto probatório, é apta a embasar decreto condenatório, sendo irrelevante a ausência de testemunhas presenciais, dada a natureza clandestina desses delitos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Assim, entendo que o conjunto de provas demonstra de maneira clara e segura que o recorrente praticou os crimes previstos no art. 129, §13 do Código Penal Brasileiro, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

DO AFASTAMENTO DO DANO MORAL

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento do valor arbitrado a título de dano moral.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Nesse contexto, basta que o magistrado, com base nos elementos probatórios que embasaram a condenação, fixe o valor da reparação por danos morais segundo seu prudente arbítrio, não sendo necessária a produção de prova específica quanto à extensão ou intensidade do dano, uma vez que o direito à indenização decorre da própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Conforme consta nos autos, houve pedido expresso do Ministério Público para o arbitramento de indenização mínima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente para legitimar a fixação da reparação moral na sentença condenatória. A ausência de indicação de valor no pedido indenizatório não constitui impedimento ao reconhecimento da indenização, uma vez que o pedido genérico revela-se juridicamente válido, em consonância com as exigências legais e com o entendimento consolidado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, firmou-se, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ, a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
2. O pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

O valor fixado pelo juízo de origem no valor de R$500,00 (quinhentos reais), mostra-se absolutamente proporcional à gravidade concreta da infração penal, considerando que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa praticada pelo recorrente, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso não valor fixado a título de dano moral, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026